Tribunal: TJSP
Processo: 1015660-03.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
1.- Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Questões fáticas bem delineadas. Subsistência, apenas, de conteúdo jurídico sujeito da deliberação. Incidência do disposto no art. 355, I, do CPC.
2.- Usucapião de bem imóvel, por coerdeiro. Possibilidade, em tese. Ingresso do processo de inventário, no curso do prazo da usucapião, suficiente a estabelecer a oposição da posse

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
1.- Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Questões fáticas bem delineadas. Subsistência, apenas, de conteúdo jurídico sujeito da deliberação. Incidência do disposto no art. 355, I, do CPC.
2.- Usucapião de bem imóvel, por coerdeiro. Possibilidade, em tese. Ingresso do processo de inventário, no curso do prazo da usucapião, suficiente a estabelecer a oposição da posse externada pelo autor. Prescrição aquisitiva dependente da fluência do lapso sem oposição dos demais titulares. Observância do art. 1.238 do Código Civil.
APELO DESPROVIDO.